Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705485-48.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ERNALDO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTANA FLORES, SIMONE CEZAR LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DOLO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende a nulidade de contrato de trespasse c/c cobrança e danos morais. A sentença reconheceu a decadência do pedido anulatório. A tese apelativa é no sentido de que houve novação, razão pela qual deve ser afastado o instituto da decadência. 2. Não há nos autos prova de que a renegociação levada a efeito em outros autos se refere ao negócio que se pretende anular nestes autos. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos e fundamentos que sustentem o pedido inicial, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, não podendo o magistrado supor fatos a respeito dos autos, os quais devem ser cabalmente comprovados pelas partes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei de federal supostamente violado, limita-se a pontuar que houve vício de vontade na celebração do negócio jurídico e que os pedidos da inicial devem ser acatados. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e deixa de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009